Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA NEUTRA. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. Não há falar em decote do vetor comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria quando não foi valorado de forma negativa na sentença rescindenda.
3. Mantém-se o patamar de aumento fixado para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o entendimento da autoridade sentenciante, em sentença transitada em julgado há quase nove anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, visando a sua aplicação retroativa.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.